Tribunal: STF
Processo: AI 249432
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Como salientado no despacho agravado, "o acórdão
recorrido, por não ter conhecido do agravo regimental porque este
não atacou os fundamentos do despacho que negou seguimento ao agravo
de instrumento, não tratou do mérito do recurso especial, e prestou
jurisdição, estando devidamente fundamentado, sem ofensa aos
princípios da ampla defesa e do devido processo legal". Essa
fundamentação não foi atacada, como teria de sê-lo, pela petição
deste agravo regimental.
        Agravo a que se nega provimento.